Tribunal: TJES
Processo: 5001053-93.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-93.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLAUDINEI MANHAES BERSOT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Dacasa Financeira S/A em face de sentenças prolatadas nos autos da Ação de Execução tombada sob o n. 5001053-93.2023.8.08.0011 e nos autos dos Embargos à Execução de n. 5006513-61.2023.8.08.0011 que, respectivamente, extinguiu a execução e acolheu os embargos à execução apresentados pelo executado, com fundamento na abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade e descaracteriza a mora; (ii) se é cabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, com base em significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

4. No caso concreto, os juros pactuados no contrato de empréstimo (238,67% ao ano) excedem em mais de 50% a taxa média de mercado à época da contratação (52,08% ao ano), evidenciando abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento do STJ..

6. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida à instituição financeira, nos termos do princípio da causalidade, uma vez que deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios que excedem significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor.

2. A condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 485, IV; 771, parágrafo único; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
nos autos da Ação de Execução tombada sob o n. 5001053-93.2023.8.08.0011 e nos autos dos Embargos à Execução de n. 5006513-61.2023.8.08.0011, com vista ao reexame/nulidade de sentenças proferidas nestes autos (que tramitaram conjuntamente em primeira instância).

A sentença prolatada pelo juízo primevo nos autos dos Embargos à Execução de n. 5006513-61.2023.8.08.0011 acolheu os embargos opostos por
CLAUDINEI MANHÃES BERSOT
para, reconhecendo a abusividade dos juros moratórios e a descaracterização da mora, extinguir a execução em apenso. Com isso, a sentença exarada nos autos da Ação de Execução n. 5001053-93.2023.8.08.0011, ao considerar a sentença proferida nos Embargos à Execução, extinguiu a ação de execução ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, nos termos dos arts. 771, parágrafo único, e art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Houve condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não tendo o juízo consignado nova condenação em honorários na ação de execução, apenas a condenação ao pagamento de custas no feito executório extinto.

Em que pese a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A
ter interposto recurso em ambos os feitos, tratam-se de recursos idênticos, motivo pelo qual, além do julgamento conjunto, também se realiza a análise das teses trazida à baila pela apelante de forma conjunta.

DACASA FINANCEIRA S/A
, em suas razões recursais, afirma, em síntese, que:
(i)
“não pode o E. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais se mostram extremamente relevantes ao aspecto contratual”;
(ii)
“a ora Apelada não está em posição de desvantagem contratual na presente situação, tendo em vista que foi a parte Apelante que assumiu todo o risco da negociação, concluindo-se ao menos que existe uma posição de paridade entre as partes no tocante à contratação”;
(iii)
“o que se depreende dos fatos narrados é que não há a

mínima possibilidade de existir uma abusividade nos juros cobrados, tendo em vista que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação, bem como à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença prolatada nos Embargos À Execução e a anulação da sentença prolatada nos autos da Ação de Execução, ante a tese de inexistência de taxas e juros abusivos. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução, por entender que não deu causa à demanda. Ainda de forma subsidiária, requer a devolução do valor contratado a título de empréstimo.

Contrarrazões apresentadas por
CLAUDINEI MANHÃES BERSOT
no Id n. 8807257 (5001053-93.2023.8.08.0011) e Id n. 8807201 (5006513-61.2023.8.08.0011).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando a necessidade de julgamento conjunto dos recursos de apelação cível n. 5001053-93.2023.8.08.0011 e 5006513-61.2023.8.08.0011.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

por inovação recursal

(Suscitada ex officio)

A parte apelante pleiteia, de forma subsidiária, pela devolução do valor contratado a título de empréstimo.

Todavia, invocar um novo pedido ou causa de pedir, em sede de recurso, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que não se conhece em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação, a teor dos artigos 264 e 300, ambos do CPC.

In casu,
não há qualquer pedido da parte apelante na origem nesse sentido.

Pelo princípio da estabilidade objetiva da demanda, as partes não podem alterar o pedido nem as questões e fatos suscitados na petição inicial e na contestação.
Desse modo, opera-se a indevida inovação recursal quando a parte recorrente veicula, em sede de apelação, pedido sobre a qual não houve debate e nem decisão na instância inferior, impondo-se o não conhecimento do recurso (1.013, § 1º, do CPC) quanto a esse ponto.

Assim,
não conheço do pedido subsidiário da parte apelante pela devolução do valor contratado a título de empréstimo.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
nos autos da Ação de Execução tombada sob o n. 5001053-93.2023.8.08.0011 e nos autos dos Embargos à Execução de n. 5006513-61.2023.8.08.0011, com vista ao reexame/nulidade de sentenças proferidas nestes autos (que tramitaram conjuntamente em primeira instância).

A sentença prolatada pelo juízo primevo nos autos dos Embargos à Execução de n. 5006513-61.2023.8.08.0011 acolheu os embargos opostos por
CLAUDINEI MANHÃES BERSOT
para, reconhecendo a abusividade dos juros moratórios e a descaracterização da mora, extinguir a execução em apenso. Com isso, a sentença exarada nos autos da Ação de Execução n. 5001053-93.2023.8.08.0011, ao considerar a sentença proferida nos Embargos à Execução, extinguiu a ação de execução ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, nos termos dos arts. 771, parágrafo único, e art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Houve condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não tendo o juízo consignado nova condenação em honorários na ação de execução, apenas a condenação ao pagamento de custas no feito executório extinto.

Em que pese a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A
ter interposto recurso em ambos os feitos, tratam-se de recursos idênticos, motivo pelo qual, além do julgamento conjunto, também se realiza a análise das teses trazida à baila pela apelante de forma conjunta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame dos recursos.

A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, resultando na descaracterização da mora e, consequentemente, na declaração de inexigibilidade do título objeto da execução.

Esse entendimento está respaldado na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, realizado sob a sistemática de recursos repetitivos. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu, portanto, que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).

A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Destaco ainda que a jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Na espécie, verifica-se do contrato empréstimo exequendo que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 10,70 % ao mês e 238,67% ao ano, quando no período da pactuação (04/06/2019) a taxa média praticada era de 3,11% ao mês e 52,08% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme já bem observado pelo magistrado de origem.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO QUÁDRUPLO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.
2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior ao quádruplo da taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.
4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (Apelação Cível n. 5003215-61.2023.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 26/07/2024)

Em evolução, a parte Apelante sustenta ainda ser descabida sua condenação nos ônus sucumbenciais, uma vez que a parte Apelada deu causa ao processo.

Entretanto, no caso em questão, não assiste razão à Apelante, uma vez que a presente demanda foi proposta em decorrência da abusividade identificada pelo consumidor.

Conforme os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, RT, pág. 434).

Assim, cabe à instituição financeira arcar com o ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos interpostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
nas ações de n. 5001053-93.2023.8.08.0011 e 5006513-61.2023.8.08.0011 e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada as sentenças proferidas pelo juízo de origem em ambas as demandas (Ação de Execução e Embargos à Execução).

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
nos autos dos Embargos à Execução (n. 5006513-61.2023.8.08.0011) - em que houve a fixação de honorários advocatícios na origem -, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Deixo de aplicar os termos do §11 do art. 85 do CPC em relação ao recurso de Apelação Cível interposto na Ação de Execução 5001053-93.2023.8.08.0011, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar